Tribunal: STF
Processo: Rcl 51159
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de São José dos Campos/SP, nos autos da Ação de Execução nº 1002324-39.2015.8.26.0577, com a finalidade de suspender a decisão que determinou a desocupação do imóvel pela reclamante, diante da alegada afronta à decisão proferida na ADPF 828.



    Na origem, cuida-se de Ação de Execução Movida pela parte beneficiária – Vece Incorporado LTDA -, em que houve a penhora do imóvel e sobre o qual já foi expedida a carta de adjudicação, porém em discussão no recurso especial apresentado para o Superior Tribunal de Justiça. 



    Alega-se que o bem penhorado é o imóvel em que reside a parte reclamante e sua família. Argumenta-se, ainda, ser portadora de doença em estado severo e irreversível – fibromialgia – cujas consequências trouxeram um quadro de depressão e ansiedade (eDoc 1, p. 4). Informa-se, por fim, que recentemente foi diagnosticada com “hipertonia de masseteres, com alteração da articulação de ATM, com movimentos involuntário no terço distal da face” (eDoc 1, p. 4).



    Por esses motivos, diz-se ser pessoa com imunidade fragilizada e que o abandono do imóvel frente o grande número de contágio pelo Covid-19 e a gravidade da crise sanitária, coloca em risco sua saúde e vida. 



    Sustenta-se desarrazoada a decisão que determinou a imissão na posse, uma vez que o contexto sobre saúde ainda é grave e instável, e que tal medida trará grave violação ao direitos humanos. Nesse contexto, aponta que seria desumano qualquer tentativa de despejo no local. 



    Por fim, defende-se estar a decisão reclamada em clara afronta ao decidido por esta Casa quando do julgamento da ADPF 828, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. 



    Assim, liminarmente e no mérito, requer seja determinada a suspensão da decisão até o dia 31.3.2022 – data de extensão da medida liminar deferida no processo paradigma.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    Esta reclamação se refere à segunda hipótese, uma vez que alega desrespeito à decisão proferida na ADPF 828. 



    A decisão apontada como reclamada possui o seguinte teor (eDoc 12):



    Vistos. 



    Fls. 1006 e seguintes: com razão a parte exequente. 



    Com efeito, depreende-se da matrícula do imóvel que o bem já está registrado sob a denominação da exequente e, diante de tudo o que consta dos autos, força é convir ser improvável que, a esta altura, vá a renitente executada providenciar o registro do compromisso de compra e venda cujo descumprimento deu causa ao ajuizamento desta execução no ano de 2015. Também não se é de exigir da parte exequente, que já não recebeu valores contratados e, por isso, ajuizou a execução, providencie, às suas expensas, o registro do compromisso apenas para aparente observância do princípio da continuidade registrária. O imóvel, reitere-se, já está registrado sob a denominação da exequente que, diante da inadimplência da parte adquirente, não está obrigada a outorgar escritura definitiva de venda e compra a quem quer que seja. E não faz sentido dela exigir que, diante da adjudicação levada a efeito nestes autos, providencie o registro da respectiva carta, muito menos que outorgue escritura para si. 



    (…)



    E a imissão na posse de imóvel judicialmente arrematado ou adjudicado deve dar-se mediante expedição de mandado nos próprios autos do processo no qual realizada a arrematação ou adjudicação, não havendo necessidade de instauração de procedimento específico ou ação autônoma, consoante, aliás, anotações de Theotonio Negrão e outros apoiadas em julgados (Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Saraiva, 51.ª ed., nota 3 ao art.901, p. 852): 



    (...)



    Posto isso, defiro o requerido a fls. 1006/1009 para determinar a imissão da parte exequente na posse do bem, concedido à parte executada e eventuais outros ocupantes, como requerido pela parte exequente a fls. 1009, o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária contado a partir da intimação desta decisão no DJe. 



    Decorrido o prazo sem desocupação e recolhidas as despesas necessárias, expeça-se o competente mandado de imissão na posse. Intime-se. 



    Por sua vez, a decisão liminar proferida na ADPF 828, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 07.06.2021, ficou assim sintetizada: 



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida. I. A hipótese 1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. II. Fundamentos de fato 2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade. III. Fundamentos jurídicos 3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa. 4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral. 5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas. IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia 6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas. V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia 7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social. VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento 8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista. 9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos. VII. Conclusão 1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. 2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses: i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010; ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos; iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.”



    Importa registrar que, em 8.12.2021, o Plenário do STF, em sessão virtual extraordinária, referendou a medida liminar deferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADPF 828 cuja conclusão foi pela extensão, até 31.3.2022, das regras que suspendem despejos e desocupações em razão da pandemia ocasionada pela Covid-19.



    Na oportunidade, o relator levou em conta o cenário socioeconômico do país e considerou que a crise sanitária ainda não foi plenamente superada. Ressaltou a nova onda do vírus na Europa e o surgimento de uma nova variante no cenário internacional. Por fim, determinou que os critérios previstos nº Lei nº 14.216/2021 sejam estendidos para as áreas rurais. 



    A análise da razoabilidade jurídica da tese apresentada se dá a partir dos parâmetros enumerados pela ADPF 828. A subsunção do fato ao conteúdo normativo daquela decisão revela com clareza o âmbito de aplicação de que aqui se cuida: dada a gravosa pandemia do vírus Corona, a qual, malgrado todos os progressos, ainda compõe nossa realidade, só poderão as ocupações posteriores à data de início da situação pandêmica sofrer a resistência do poder público à sua consolidação se, e somente se, a população vulnerável for conduzida a abrigos públicos, ou tiver assegurada outra forma de moradia adequada. As reintegrações referentes a ocupações anteriores à pandemia, como é o caso, estão suspensas.



    Há, em juízo de cognição sumária, elementos a indicar, com razoável grau de certeza, que este requisito não foi preenchido. A demanda reveste-se, assim, do fumus boni iuris.



    O risco de demora do provimento judicial (periculum in mora) parece-me, igualmente, inegável, seja pela condição de vulnerabilidade da parte, seja por sua extensão, seja pela irreversibilidade das medidas atacadas. Sopesando o perigo de dano irreparável em razão do cumprimento da decisão de desocupação, defiro o pedido liminar, a fim de suspender, até o julgamento final desta reclamação, os efeitos da decisão reclamada proferida na Ação de Execução nº 1002324-39.2015.8.26.0577, em trâmite na 4ª Vara Cível de São José dos Campos - SP, nos termos do art. 989, II, do CPC.



    Solicitem-se informações no prazo legal (art. 989, I, do CPC) e cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação (art. 989, III, do CPC). 



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC) 



    Publique-se. Intime-se. 



    Comunique-se, com urgência.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente